Tribunal: STF
Processo: ARE 1447391
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS. PRETENSÃO À CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE AS PRESTAÇOES ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 22 DA LEI Nº 8.880/94. ADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em se tratando de pedido de reajuste de vencimento em decorrência da mudança do padrão monetário que tem implicação nas prestações futuras, a prescrição somente ocorre no tocante às prestações vencidas fora do quinquênio anterior à data do ajuizamento da ação e não em relação ao fundo de direito. 2. A Lei nº 8.880/94 determinou que no caso dos servidores públicos o cálculo de conversão em URV se faria, em 1º.3.94, com base nos valores nominais dos vencimentos nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 tomando-se o equivalente à URV do último dia desses meses, e não as datas dos efetivos pagamentos. 3. Afasta-se qualquer compensação pelos reajustes administrativos, posteriores a 1º.3.1994, nos termos da orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS” (eDOC 16 – ID: 7674c963, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, caput; 25; 37, X e XIII; 39, § 1°; e 169, §1º, I e II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, o recorrente se insurge contra a aplicação da URV para a conversão das remunerações dos servidores estaduais, por ter caracterizado aumento real da quantia recebida.



    Alega-se que os reajustes de servidores públicos apenas podem ser concedidos por meio de lei estadual (eDOC 18 – ID: ecff3d02, p. 14).



    Aduz-se que [s]e é verdade que as normas federais referentes à URV eram decorrentes da competência privativa da União para disciplinar o sistema monetário (art. 22, VI da Constituição Federal), como acabou por reconhecer a jurisprudência nacional, é certo que a aplicação das normas nos Estados-membros não poderiam gerar um aumento real do valor aquisitivo dos vencimentos, mas apenas repor a desvalorização da moeda (eDOC 18 – ID: ecff3d02, p. 14).



    Afirma-se, assim, que a aplicação da URV na conversão da remuneração dos servidores estaduais, segundo as regras previstas em norma federal, não pode provocar o aumento real do poder aquisitivos daqueles.



    Argumenta-se que, mais do que a simples aplicação formal do art. 22 da Lei 8.880/94, a pretexto de cumprimento da norma emanada pela União no exercício de sua competência em matéria monetária, há que se verificar substancialmente se os Estados-membros cuidaram para que, por oportunidade da entrada em vigor da nova moeda, restou preservado o poder aquisitivo dás remunerações de seus servidores (eDOC 18 – ID: ecff3d02, p. 15).



    Alega-se, ainda, que a Constituição Federal expressamente proíbe a vinculação de vencimentos, para efeito de remuneração (art. 37, XIII), subentendendo-se, assim, que às pessoas políticas fica vedado atrelar a remuneração de seu pessoal à variação ou evolução de índices, valores, fatores ou coeficientes estranhos ao âmbito dessa pessoa (eDOC 18 – ID: ecff3d02, p. 19).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.880/1994) e o conjunto fático-probatório constante nos autos, consignou que a lei mencionada, ao determinar a conversão da remuneração de servidores em URV, não fez distinção entre servidores federais, estaduais e municipais, de modo que a aplicação da lei geral que estabelece as regras para a mudança do padrão monetário não pode ser afastada a pretexto da competência de cada ente federado definir os vencimentos de seus servidores. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Dispõe o art. 22, da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, que os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salário e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, convertidos em URV, em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII e 39, § 1º, da Constituição. Tal dispositivo se referiu aos servidores públicos de um modo geral, não restringindo sua aplicação unicamente aos servidores federais. 



    Por outro lado, tratando-se de norma que alterou o padrão monetário definiu regras para a conversão para o sistema "padrão Real", deve ser observada por todas as pessoas jurídicas de direito público, mostrando-se incompatível com o sistema remuneratório e com reajustamento mensal. Assim, embora a Constituição Federal, em seu art. 37, tenha conferido a cada Estado Membro e a cada Município a competência para definir os quadros das respectivas administrações e fixar os vencimentos dos seus servidores, isto não abrange o descumprimento de lei geral de ordem pública que estabelece as regras para a mudança do padrão monetário objetivando a estabilidade econômica. Esta tem como pressuposto o atendimento igual da União, Estado e Município à diretriz consagrada pelas Leis Federais nº 8.880/94 e 9.069/95.



    (...)



    Cumpre alertar que a regra coercitiva aos Estados e Municípios decorre do mencionado artigo 22. Embora a sistemática do programa de estabilização determine o reajuste dos salários dos trabalhadores sem referência aos servidores públicos nas datas básicas, a Lei nº 8.880/94 explicitou um reajuste em favor dos servidores da União em 1º.1.95 (art. 28), mediante média aritmética a dos salários valorizados por URV. Não houve qualquer determinação para sua extensão aos servidores dos outros entes federativos. Somente aqui se poderia admitir a autonomia e independência do Estado em conceder ou não novos reajustes. Entretanto, estava compelido a proceder à conversão nos termos da legislação federal.



    Em resumo, era de rigor a conversão em URV e, o pagamento de acordo com esse padrão monetário nos meses de março a junho de 1994, com consequente nova conversão direta em 1º .7.94 para o padrão monetário Real” (eDOC 16 – ID: 7674c963)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Tema 5 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 561.836, Rel. Min. Luiz Fux, assentou tratar-se de competência privativa da União, prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988, legislar sobre sistema monetário e que qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/1994 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:  



    “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte” (RE 561836, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10.02.2014)  



    Portanto, não há contrariedade entre o acórdão recorrido e paradigma desta Corte constitucional. 



    No mais, a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, consistente na correta interpretação e aplicação da Lei nº 8.880/1994, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir se a conversão realizada em favor dos servidores o foi na exata forma prevista na norma mencionada ou se houve má aplicação do fator de conversão, de maneira a conferir aumento real aos agentes públicos, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. REVISÃO DOS VENCIMENTOS. DATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 913). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1238465 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.02.2020) (grifo nosso)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 913. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 2. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. “A questão da extinção do direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do servidor público cuja carreira tenha passado por uma reestruturação de vencimentos em período posterior à conversão do padrão monetário (Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV), nos termos da jurisprudência fixada no Recurso Extraordinário 561.836, Tema n. 5, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral” (Tese nº 913 da repercussão geral). 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (ARE 1385198 ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.08.2022) (grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 16 - ID: 7674c963, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente